Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCINALIDADE. ALTERAÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO NA ORIGEM. NECESSIDADE. ALIMENTOS MAJORADOS.

1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo “status” social da família a que pertença.

2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
3. A pandemia da COVID já arrefeceu, por isso não mais há que se falar da impossibilidade de auferir renda extra, como alegado pelo alimentante.

4. Tendo em vista o trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade, mostra-se cabível a majoração dos alimentos, para o patamar de um salário mínimo.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso adesivo interposto pelo alimentando. Negou-se provimento ao apelo do alimentante.